Tribunal: TJSP
Processo: 1016252-04.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – Inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço - Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.